Tribunal: TJSP
Processo: 2025619-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO
- Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas – Insurgência da exequente – Não cabimento – Ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil que justificam a medida – Decisão mantida por seus próprios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO
- Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas – Insurgência da exequente – Não cabimento – Ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil que justificam a medida – Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.